Tribunal: CARF
Processo: 12466.720131/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720131/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.893 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2009
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, acolhendo a preliminar suscitada pelo
Recorrente, anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ/RJO, de modo que seja
proferida nova decisão, guardando, esta, fundamentação coerente com as razões de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Aberto Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003,
qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720131/2011-80
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.893 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720131/2011-80

Afirma a autoridade fiscalizadora que a H M WAY COMERCIO EXTERIOR
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente do exterior,
registrou no sistema SISCOMEX informações relativas ao CE depois do período mínimo de
antecedência de 48 horas da atracação do navio, ou seja, intempestivamente, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo que, embora
o inc. III do art. 22 da IN RFB 800/2007 determine que o prazo para inserção dos dados
reclamados seja de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação ao porto, o
desconsolidador depende da tempestiva informação do CE Genérico pelo transportador, o que
não ocorreu, portanto a responsabilidade pelo atraso na prestação da informação requerida não
poderia lhe ser atribuída.
Ademais, prossegue, a sua penalização estaria obstada, nos termos dos arts. 28, §§
1o e 2o e 64, § 3o, inciso I, alínea “b” do Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008.
Acrescenta que o evento de prestação de informações no CE Mercante House
haveria se dado com atraso de apenas 42 (quarenta e dois) minutos, pois que realizada em
13/08/2009, às 10:26:40 horas, com razoável antecedência à atracação do navio (15/08/2009, às
9:44:00 horas), não se verificando, no entender do Recorrente, qualquer embaraço à fiscalização
aduaneira.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o caso em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
21/06/2018 (quinta-feira), conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor da
decisão, apresentou Recurso Voluntário, recepcionado na Delegacia de origem em 20/07/2018
(sexta-feira), conforme Termo de Solicitação de Juntada, anexado aos autos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.893 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720131/2011-80

Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que:

Na impugnação, arguiu-se que o atraso na prestação de informação ao
SISCOMEX não decorreria da atuação da Recorrente, o que obstaria a sua
penalização, nos termos dos arts 28, §§ 1o e 2o e 64, § 3o, inciso I, alínea “b” do
Ato Declaratório Executivo COREP no 03/08, já antes mencionados;

A Turma Julgadora, ao invés de se pronunciar sobre a questão arguida na
peça impugnatória, decidiu através de despacho genérico, dissociado daquilo que
é objeto da impugnação, deixando de enfrentar matéria essencial ao julgamento da
questão, decidindo sobre preliminares que sequer foram suscitadas;

Estaria incontroverso não ter havido qualquer embaraço à fiscalização
aduaneira, razão pela qual inaplicável a multa imposta, conforme orientação
adotada pela Superintendência Regional da Receita Federal – 9a Região Fiscal –
no processo no 10907.000207/2004-66, na Solução de Consulta SRRF/9a DISIT no
215, de 16 de agosto de 2004;

Entende que em razão da Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT, de 4
de fevereiro de 2016, bem como em vista de casos análogos julgados no CARF, as
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes no controle aduaneiro não se configurariam como informação fora
do prazo, sendo inaplicável a penalidade em questão;

Por fim é requerido, ad argumentandum tantum, que no DARF a ser
emitido pela RFB não sejam incluídos eventuais juros de mora, requerimento este
feito com fundamento no art. 24 da Lei 11.457/2007, dispositivo no qual se
encontra previsto o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, do protocolo de
petições, para que seja proferida decisão administrativa .
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.893 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720131/2011-80

Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX.
A infração foi assim capitulada: arts. 37 e 107, inc. IV, e, do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O referido art. 107 dispunha:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.893 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720131/2011-80

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela interessada, como também cita argumentação de mérito não
manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente, como também em não
enfrentar as alegações contidas na peça impugnatória.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.893 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720131/2011-80

Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
A falha foi aludida nas razões de defesa contidas no Recurso Voluntário,
consoante se depreende da reprodução abaixo:

Considero, portanto, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
publica, a dispensar até alegação das partes.

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.893 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720131/2011-80

A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
como alegado, a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e
fundamentos dissociados dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito
de obter da autoridade julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial
provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada pelo Recorrente, anular o Acórdão recorrido

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.893 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720131/2011-80

e retornar os autos à DRJ/RJO, de modo que seja proferida nova decisão, guardando, esta,
fundamentação coerente com as razões de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital